Tribunal: STF
Processo: HC 270420
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedidos de desclassificação, abrandamento de regime e redimensionamento da pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior.  Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Reginaldo Alvarenga Dionizio contra decisão monocrática do Relator do HC 1.064.899/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4). 

O paciente foi condenado à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei  11.343/06 (evento 2).

No presente writ, a defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ante a ínfima quantidade de drogas apreendida. Ressalta a necessidade de abrandamento da pena e de reconhecimento da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime de tráfico e, sucessivamente, o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e a fixação de regime aberto de cumprimento de pena.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 4):

“(...)
A insurgência manifestada no presente habeas corpus, impetrado em favor do mesmo paciente e contra o mesmo acórdão impugnado, tem o mesmo objeto do HC 933046/SP e do HC 1015940/SP, cujos pedidos já foram analisados por decisões proferidas por este relator e já transitadas em julgado.
Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já submetida ao exame desta Corte, revelando-se incabível novo habeas corpus, na esteira do disposto no art. 210 do Regimento Interno do STJ, segundo o qual: quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.
(...)
Ante todo o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente